Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717786-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR WANZELLER DA SILVA AGRAVADO: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto por LUCIMAR WANZELLER DA SILVA em face da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução no 0035762-49.2016.8.07.0001 movida por JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA. A agravante, por meio da petição de ID 17379351, requer a desistência do recurso interposto. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator